Tribunal: TJDFT
Processo: 0750234-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750234-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: PONTO IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTO REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas no 0012359-38.2014.8.07.0001, homologou o laudo pericial e indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Afirma ter sido realizada perícia que desconsiderou documentação apresentada pela parte e que parte da documentação que lhe competia apresentar foi entregue a parte ré, motivo pelo qual necessitaria da produção de prova testemunhal indeferida pelo juízo, sendo necessária a reforma da decisão. Sustenta que a documentação apresentada não foi devidamente analisada pelo perito, sendo incabível a homologação do laudo pericial. Argumenta a necessidade de dilação probatória, realizando-se, inclusive, oitiva de testemunhas para “melhor contextualização do conjunto probatório”, já que o entendimento do laudo pericial seria contrário ao conteúdo probatório apresentado. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão para afastar a homologação do laudo pericial; para que seja realizada prova testemunhal e intimada a parte agravada para juntar documentação relativa à taxas e impostos, bem como para que a documentação desconsiderada seja considerada como prestação de contas. Preparo ID 21600055 e 21600056. Junta documentos. Despacho ID 2166225914807261 intimando a parte para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, o que foi feito através da decisão ID 21832971. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No caso dos autos, verifica-se que a decisão agravada que homologou o laudo pericial e indeferiu a produção de provas. Transcrevo-a: De início, nada há a deliberar sobre o pedido de tramitação prioritária do feito, reiterado pela requerente (ID74432684), pelos fundamentos já expostos no despacho de ID71186602, que indeferiu a benesse. Acresça-se que, na esteira do que dispõe o artigo 1.048, inciso I, do CPC, a tramitação prioritária, em razão da idade da parte, constitui benefício que não alcança os advogados constituídos nos autos. Detidamente compulsados os autos, tenho que não se vislumbra, sob qualquer viés, circunstância a inquinar a validade do exame pericial produzido. Com efeito, em sua manifestação de ID74416963, a requerida se limitou a sustentar que o expert, na realização do estudo pericial, teria deixado de considerar vários documentos comprobatórios que teria a parte coligido aos autos. Nesse contexto, percebe-se que, em verdade, pretende a parte ré desconstituir a perícia judicial já realizada, de modo a nortear a instrução processual segundo a sua compreensão dos fatos, concentrando-se na tese que conduziria, por óbvio, ao acolhimento da sua resistência, o que não se concebe. Relevante gizar, ademais, que os efeitos jurídicos, advindos dos atos que, segundo sustenta, restariam documentalmente comprovados nos autos, consubstanciam aspecto intrínseco ao cerne meritório do litígio, constituindo, juntamente com o exame pericial, elemento argumentativo a ser ponderado por ocasião do desate da querela. O fato de não ter o perito, segundo se sustenta, emprestado a preponderância - desejada pela parte - aos subsídios documentais por ela colacionados, é argumento que não possui o condão de expungir o valor e a credibilidade da prova técnica, destinada ao julgador. Ratifico, portanto, a plena validade e a suficiência, para os fins instrutórios colimados, do laudo pericial de ID6776117, acrescido pelos esclarecimentos prestados em ID72505749. No que se refere à oitiva das partes e testemunhas, postulada pela requerida em ID74416963, pontuo que se cuida de providência manifestamente desinfluente, na medida em que, consoante já assentou a decisão de ID38356211, a valoração da higidez das contas prestadas pela ré, conforme determinado pela Corte revisora, estaria a demandar, como oportuna e adequada, a produção da prova pericial contábil (já ultimada), diante do complexo - e estritamente técnico - quadro a ser elucidado. Tampouco teria lugar a oitiva de seus próprios assistentes (contadores especializados), medida igualmente postulada pela demandante, haja vista que, para além da suficiência do laudo pericial produzido, a apresentação de pareceres e esclarecimentos técnicos, por assistentes contratados, é medida que já restou exaustivamente oportunizada nos autos, afigurando-se dispensável, portanto, a designação de audiência para que venham a ratificar os argumentos já sustentados, medida que somente seria admitida quando atestada a sua necessidade e utilidade, na forma do artigo 477, §3o, do CPC. Por fim, à vista do conteúdo estritamente documental do objeto pericial (contas), dispensa-se a realização de qualquer exame in loco, tal como abstratamente aventado pela requerida (ID74416963). Impõe-se, portanto, na esteira do artigo 370, parágrafo único, do CPC, o indeferimento das providências cogitadas, despidas de qualquer utilidade instrutória. Preclusa esta decisão, libere-se, em favor do perito, o saldo remanescente dos honorários vertidos nos autos, expedindo-se alvará ou ofício para transferência bancária. Após, voltem-me conclusos, devidamente certificados. Int. (destaques no original) Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que tanto a validade do laudo, quanto à necessidade de oitiva de testemunhas podem ser analisadas em sede de apelo; sendo, assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA. ART. 1.015 CPC. ROL TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Não estando a decisão dentro de nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, correta a decisão que não conheceu o recurso. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1095049, 07166087020178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 16/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020 19:08:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador